Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE GRADUAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E A TERMO CERTO. MORA EX RE. CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA. VENCIMENTO.
1.Em se tratando de ação de cobrança de dívida originada pelo inadimplemento de mensalidades de curso de graduação, que estabelece obrigação positiva, líquida e a termo certo, a configuração da mora deve se dar de forma automática, no vencimento de cada mensalidade (art. 397 do CCB).
2. Prevendo o contrato a hipótese de configuração da mora a partir do vencimento de cada mensalidade e, não ostentando ela qualquer irregularidade a impedir a sua imediata eficácia, deve ser prestigiada e aplicada ao caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.